Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO FUNDADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO N. 4.790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, visto que ultrapassado o valor de alçada dos juizados especiais.
3. A recorrente ajuizou a presente demanda a fim de compelir o banco réu/recorrente a suspender descontos em conta corrente referentes a contrato de mútuo.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)o valor dos contratos suplanta o teto de quarenta salários mínimos, previsto pelo art. 3o, inc. I, da Lei 9.099/95, para que a parte requerente possa litigar nesta Justiça Especial”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a presente demanda não ostenta conteúdo econômico, mas tão somente objetiva inibir descontos em conta corrente. Além disso, assevera que o juízo de primeiro grau, em processos diversos, teria reconhecido a competência do juizado para julgar as referidas demandas.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a presente demanda reúne os requisitos para tramitação no sistema dos juizados especiais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária” (Acórdão n. 1812604, Primeira Turma Recursal).
10. No caso, é incontroversa a vontade da recorrente em ver revogada a autorização de débito referente ao contrato objeto da lide. No caso, a pretensão veiculada na presente demanda não visa repactuar os termos do contrato de empréstimo, mas tão somente impor ao recorrido que se abstenha de realizar descontos das parcelas sobre numerário mantido em conta corrente, razão pela qual não se verifica conteúdo econômico na hipótese a ultrapassar o valor de alçada (artigo 3o, I, da Lei 9.099/95). Precedente: Acórdão 1939904, 07303012920248070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4.11.2024, publicado no DJE: 13.11.2024.
11. Da causa madura. Verifica-se que a recorrente formula pedido para reforma da sentença, acaso reconhecida a competência do juizado especial. No entanto, cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14.10.2020, DJE: 22.10.2020.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencida, na forma do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o, I, da Lei 9.099/95
Art. 6o da Resolução n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdãos 1291973 e 1939904, Segunda Turma Recursal.